Tribunal: TJMT
Processo: 1067578-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067578-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SABRINA GABRIELI DA SILVA FEITOSA - CPF: 060.830.011-02 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA–
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – TELAS SISTÊMICAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AFASTADO – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES- APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL -

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incabível a majoração dos danos morais, eis que considerando as negativações posteriores, a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e em observância a Súmula 29 das Turmas Recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SABRINA GABRIELI DA SILVA FEITOSA, contra a respeitável sentença prolatada pelo 5° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

A Recorrente, na busca na via recursal, a reforma da sentença para majorar o valor da condenação que foi arbitrado pelo juiz de primeiro grau a título de danos morais, bem como a fluência dos juros comecem a contar a partir do evento danoso.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A., rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge em verificar a possibilidade de majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
.

Isso porque, não ficou comprovado pelo recorrente as condições mínimas a ensejar a modificação do quantum arbitrado na condenação.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado.

Destarte isso, a majoração do quantum indenizatório pleiteado
in casu,
não comporta acolhimento, pois afasta a justa composição do dano experimentado para atingir o fenômeno do locupletamento.

Ademais, do extrato apresentado pelo reclamante (id. 179551245), ressai evidenciado à existência de
anotações posteriores ao objeto discutido na demanda.

À vista disso, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023)."

Assim, compulsando os autos verifiquei que essas restrições posteriores foram consideradas pelo juízo de piso no momento do arbitramento da condenação, motivo pelo qual não prevejo acolhimento às razões recursais suscitadas.

Outrossim, em que pese a recorrente pugne que os juros corram a partir do evento danoso, do extrato acostado a exordial não se faz possível constatar a data de inclusão do débito, motivo pelo qual os parâmetros fixados na sentença deve ser mantido.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023